Tribunal: STF
Processo: HC 272690
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Atuação da guarda municipal. Alegada ilicitude das provas. Inocorrência. Dosimetria. Minorante do art. 41 da Lei 11.343/2006. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório.  Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Teixeira de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.088.019/SP (evento 2, fls. 367-383).

O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 298-311).

No presente writ, a defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da atuação ilegal da guarda municipal, porquanto ausentes fundadas razões para a abordagem, a revista pessoal e a busca domiciliar realizadas em desfavor do paciente. Alega violação aos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, bem como a ilicitude das provas obtidas, uma vez que “no caso sob análise, a prova acusatória se restringe aos depoimentos dos guardas civis que efetuaram a prisão, tendo os elementos colhidos nos autos sido obtidos por abordagem, revista pessoal e busca domiciliar justificadas única e exclusivamente pela suposta “atitude suspeita” do Réu, sendo que os agentes públicos não visualizaram, previamente, nenhum ato flagrancial que justificasse as buscas”. Argumenta a ausência de provas idôneas para lastrear a condenação do paciente, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria decorreram exclusivamente de provas ilícitas e de elementos não corroborados por outras provas produzidas em juízo. Assevera que “eventual envolvimento pretérito do Acusado com o tráfico de drogas não leva à conclusão automática de que seja procedente o pedido condenatório deduzido, sob pena de consagrar-se o Direito Penal do Autor em detrimento do Direito Penal do Fato, providência vedada em nosso ordenamento”. Pugna pela aplicação da minorante prevista no art. 41 da Lei 11.343/06. Requer, em medida liminar e no mérito,  o reconhecimento da nulidade do processo desde o início e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 367-383):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. PROVAS LÍCITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE (IDENTIFICAÇÃO DE COAUTORES/RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A atuação da Guarda Civil Municipal, em patrulhamento ostensivo, é legítima à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 656 da repercussão geral, segundo o qual: “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional”. No caso, a fuga ao avistar a guarnição, em local conhecido pelo tráfico, autorizou a abordagem e a busca pessoal, da qual resultou a apreensão de entorpecentes e dinheiro. 
2. A pretensão absolutória por insuficiência probatória demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/2006 , pois a colaboração não foi efetiva para a identificação de coautores ou partícipes e para a recuperação do produto do crime, conforme assentado pelo Tribunal de origem. Precedentes. 
4. Agravo regimental improvido."

De partida, anoto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ilicitude das provas ante a abordagem realizada pela guarda municipal, à seguinte fundamentação (evento 2, fls. 368-83):

 “A insurgência não merece prosperar. 
Com efeito, a decisão monocrática ao examinar as teses defensivas, assim fundamentou (e-STJ fls.  320/333 ):
Busca a defesa a declaração de nulidade do processo desde o início, em decorrência de atuação indevida da guarda civil municipal, com a consequente absolvição do paciente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a incidência da causa de diminuição do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3. 
A jurisprudência desta Corte Superior, após o julgamento do Recurso Especial n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, havia se sedimentado no sentido de que os integrantes da guarda municipal teriam função delimitada, não tendo atribuição de policiamento ostensivo, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. 
Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal poderia realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrasse diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não haveria óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal. 
Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995/DF, proferida em 25/8/2023, julgando procedente a ação, "para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei n. 13.022/2014 e ao artigo 9º da lei n. 13.675/2018 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública". 
Nesse contexto, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, registrou-se que "as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal". 
Embora fosse possível dar uma interpretação mais ampla à atividade dos guardas municipais, para considerar que, "igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública", a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Habeas Corpus n. 830.530/SP, concluiu que o julgamento da ADPF n. 995/DF não interfere na jurisprudência já sedimentada, reafirmando, assim, o entendimento prevalente nesta Corte quanto aos limites da atuação dos guardas civis municipais.
Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal por ocasião da apreciação do Recurso Extraordinário n. 608.588/SP (Tema n. 656 da repercussão geral), fixou a tese no sentido de que "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". Desse modo, prevaleceu na Suprema Corte a orientação no sentido de que as guardas municipais podem realizar o policiamento ostensivo e comunitário. 
A Corte de origem, ao examinar a suscitada atuação indevida da guarda civil municipal, afastando-a, assim decidiu (e-STJ fls. 299/303):
Inicialmente, inexiste qualquer nulidade processual a ser declarada, porquanto, segundo verte dos autos, a busca pessoal realizada pelos guardas municipais decorreu de fundadas suspeitas, advinda do comportamento do acusado, que, na ocasião dos fatos, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, de sorte a levantar a suspeita da posse de elementos que constituam corpo de delito, legitimando, assim, a abordagem policial, que culminou com a apreensão de significativa quantidade de drogas variadas e dinheiro, em espécie, compatíveis com a traficância. 
Vale assentar que o tirocínio dos agentes públicos, por vezes, permite detectar indícios e comportamentos suspeitos, que escapam aos olhares menos aguçados, e, não raro, a percepção é confirmada por meio da apreensão de armas, drogas e afins. 
Assim, excetuadas situações que extrapolem aos limites objetivos do ato (em certa medida discricionário), é possível a mitigação do direito à intimidade da pessoa, em benefício à preservação de outros direitos constitucionalmente igualmente consagrados, como a salvaguarda da segurança pública. 
[...]. 
Logo, não há que se falar em nulidade na obtenção das provas.
Por sua vez, do auto de prisão em flagrante se extrai a seguinte declaração do policial que atuou no flagrante (e-STJ fls. 33):
[...] que estavam em patrulhamento ostensivo quando, por volta das 12:00, na data de hoje (17/09/2025), no endereço Rua Cruz Das Graças, s/n, Jardim Monte Alegre, Guarulhos, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como DANIEL TEIXEIRA DE SOUZA, na companhia de outro indivíduo não identificado. Ao avistarem os Guardas, empreenderam fuga a pé. A despeito do indivíduo não identificado ter logrado êxito na fuga, DANIEL foi alcançado pelos guardas e, ao ser abordado, encontraram em sua posse uma pequena porção de substâncias análogas a 463 invólucros, contendo pó branco, semelhante a cocaína, 250 invólucros de erva, semelhante a maconha, além da quantia em espécie de R$209,00.
Dessa forma, evidenciada a fundada suspeita da prática delitiva, tem-se autorizada a atuação da guarda municipal, que visualizou a fuga do paciente, ao avistar a viatura policial, por ocasião de patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico. De fato, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'" (AgRg no RHC n. 181.874/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
(...)
Ademais, destaque-se que o Tribunal a quo, confirmando entendimento constante da sentença condenatória, decidiu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos seguintes (e-STJ fls. 303/308 ):
Passa-se, doravante, ao exame do mérito recursal. 
A acusação é a de que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de comercialização, 463 porções de cocaína (245,08 gramas); e 250 porções de maconha (198,27 gramas), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Segundo a inicial, o réu foi flagrado, por Guardas Municipais, em patrulhamento ostensivo, em atitude suspeita na companhia de outro indivíduo não identificado. 
Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado empreendeu fuga a pé, demonstrando clara intenção de se evadir da ação policial. Apesar de seu comparsa ter conseguido escapar, o denunciado foi alcançado e abordado pelos agentes, ocasião em que foi encontrada em sua posse significativa quantidade de substâncias entorpecentes, acondicionadas para venda, além de R$ 209,00, em espécie, valor compatível com a atividade de tráfico. 
Durante a abordagem, o sentenciado confessou espontaneamente que estava traficando drogas e, em tentativa de negociação, ofereceu aos Guardas a localização do restante dos entorpecentes, apresentando a seguinte proposta: “vocês me livram do flagrante e eu mostro a casa onde está o restante das drogas”. 
Os agentes, então, dirigiram-se à residência indicada pelo suplicante, onde foram recebidos por Luciana Clebia Venâncio. No interior da casa, foram localizadas quantidades adicionais de cocaína e maconha, sete aparelhos celulares, um tablet e oito pássaros silvestres em gaiolas. 
A materialidade acha-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 05), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação preliminar (fls. 18/20), pelas fotografias das drogas lacradas e demais provas apreendidas (fls. 21 e 30/32), pelo boletim de ocorrência (fls. 43/49), laudo pericial (fls. 131/133), exame químico-toxicológico (fls. 134/136), bem como pela prova oral coligida aos autos. 
De igual modo, a autoria recai, com a segurança necessária, sobre o suplicante. 
Na fase inquisitiva, Daniel negou a traficância. Disse que estava no local dos fatos, um ponto de tráfico, bebendo cerveja quando o traficante, vulgo “Camelo”, correu e não foi alcançado pelos guardas. Confirmou, entretanto, que indicou a casa onde havia mais drogas e foi até o local com os sentinelas (fls. 08). 
Em Juízo, manteve a negativa de autoria e voltou a dizer que viu os guardas chegando e uma pessoa correndo. 
Alegou que os agentes abordaram outras pessoas que foram liberadas e, em seguida, foi interpelado. Afirmou que os guardas localizaram drogas, do outro lado da rua (v. streaming encartado aos autos digitais). 
Todavia, a prova coligida aos autos edificou-se em desfavor do acusado. 
Os guardas civis municipais André Luís de Andrade Guedes e Luiz Fernando Leonardo Bezerra, em depoimentos coincidentes e seguros, confirmaram os fatos descritos na inicial acusatória, narrando em detalhes a diligência que culminou com a detenção do réu e a apreensão das substâncias ilícitas. Relataram que, durante patrulhamento, em conhecido ponto de tráfico, avistaram o acusado e mais uma pessoa que, ao notarem a presença da guarnição, empreenderam fuga. As testemunhas conseguiram deter apenas o sentenciado, com quem encontraram uma sacola, na qual havia entorpecentes e dinheiro. Indagado, o apelante confessou e indicou onde existiam mais drogas. Então, se deslocaram e, no lugar apontado, capturaram mais maconha e cocaína (idem). 
Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e limites legais. 
Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas. 
Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis. 
Destarte, a prova produzida foi minuciosamente avaliada pelo juízo sentenciante e da reanálise da matéria devolvida não se extrai qualquer desacerto quanto ao desate condenatório. Como se infere, ao contrário do argumentado pela Defesa, a narrativa acusatória restou plenamente corroborada pelos elementos angariados aos autos. Nada obstante, os guardas municipais envolvidos na ocorrência sempre apresentaram a mesma versão fática, de maneira a reconstruir firmemente a dinâmica dos acontecimentos. 
E tais relatos foram plenamente corroborados não só pela apreensão efetivada nos autos (fls. 10/11: 463 porções de cocaína e 250 porções de maconha, além de R$ 209,00), cujas drogas sobejaram quantificadas, qualificadas e periciadas, como também pela confissão informal, que possibilitou a indicação do depósito e a captura de grande parte dos entorpecentes. 
Assim, as circunstâncias reconstruídas pela prova judicializada, consubstanciadas na apreensão de exacerbada quantidade de drogas, com naturezas diversas, já individualizadas e igualmente embaladas, além de dinheiro, em espécie, produto do ilícito (vide fotografias de fls. 21 e 30/32), bem evidenciam, acima de qualquer dúvida razoável, a conduta penalmente tipificada. 
Lado outro, a exculpatória judicial não convence e restou isolada nos autos, até porque o sentenciado apresentou versões conflitantes, durante a coleta de provas. 
Ressalte-se, em acréscimo, que a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado. 
Nesse contexto fático-probatório, a condenação era mesmo de rigor.
Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
(...)
No tocante à incidência do art. 41 da Lei n. 11.343/06, a Corte de origem decidiu que Impossível a aplicação da minorante prevista no artigo 41, da Lei Antidrogas, considerando que o sentenciado, apesar de ter indicado o depósito das drogas, deixou de fornecer informações eficazes, capazes de contribuir para a identificação dos comparsas e de toda trama delituosa desenvolvida, assim como para a recuperação total do produto do crime, de forma a inibir o lucro ilícito (e-STJ fls.309). (grifo nosso)
(...).
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Portanto, a fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação desta Suprema Corte, visto que “Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP”. (HC 227.997 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.02.2024); “sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP)” (HC 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.3.2022);  “a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC  201.556/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes); “O alcance das atribuições dos guardas municipais é desinfluente ao deslinde da causa, na medida em que, a teor do artigo 301 do CPP, a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo” (HC 129.203/SP, Min. Edson Fachin); “inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (HC 200.162/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.5.2021); “[a] prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal” (HC 203.070/SP, Rel. Min. Nunes Marques); “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023)

Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal já assentou que, “Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.12.2022).

No que tange ao pleito de incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.

Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do art. 41 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 

Colhe-se dos autos que as instâncias ordinárias afastaram a aplicação do referido redutor, porquanto, “a Corte de origem decidiu que Impossível a aplicação da minorante prevista no artigo 41, da Lei Antidrogas, considerando que o sentenciado, apesar de ter indicado o depósito das drogas, deixou de fornecer informações eficazes, capazes de contribuir para a identificação dos comparsas e de toda trama delituosa desenvolvida, assim como para a recuperação total do produto do crime, de forma a inibir o lucro ilícito ”. 

Assim, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à não incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, destaco “Para acolher a pretensão da agravante de incidência da redução de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário afastar a premissa de que ela não teve ‘efetiva colaboração voluntária (…) nas investigações’, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 253.284 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025); “As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal” (HC 127.221, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9.9.2015).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente